Tribunal: TJSP
Processo: 0006551-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Habeas Corpus – Execução criminal – Erro no cálculo – Pena cumprida não contabilizada – Descabimento – Cálculo atualizado – A alegada parcela de pena descontada já foi julgada extinta pelo integral cumprimento – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.